Tribunal: TJES
Processo: 5008828-39.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008828-39.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: FABIANA AMORIM
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória, na qual alega a parte autora, em síntese, quanto aos fatos, que possui vínculo contratual com a requerida e que recebia no caixa bancário, contudo, após o fechamento da agência bancária localizada próximo a praça Nestor Gomes está precisando se deslocar até a agência da cidade de Aracruz para realizar os saques do benefício previdenciário uma vez que a agência localizada na Avenida Rufino de carvalho não possui caixa bancário e que se recusam em emitir cartão para o recebimento do seu benefício pelo caixa eletrônico. Posto isso, requer que a requerida seja condenada em obrigação de fazer para o envio do cartão magnético, bem como indenização por danos morais

A parte requerida apresentou contestação intempestivamente, conforme certidão (ID 21696533) devendo ser considerada REVEL, com presunção de veracidade das alegações iniciais da parte autora, conforme art. 20 da Lei 9.099/95.

Em sede de

sentença (ID 4903274) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, DECRETO A REVELIA DA REQUERIDA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para: a) CONDENAR a parte requerida para que proceda com o envio do cartão magnético para o acesso à conta bancária, na forma da decisão ID 172393040 a qual RATIFICO; b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a parte autora a título de danos morais, valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.
”

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 4903276), requerendo a reforma da sentença. A parte requerente, ora recorrente, pugnou pela improcedência dos pedidos da inicial e subsidiariamente, pela redução da indenização por danos morais.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É sabido que o recurso inominado não possui efeito suspensivo automático, podendo o juiz concedê-lo se entender que o decisum pode causar dano irreparável à parte se seus efeitos ocorrerem normalmente, conforme dispõe o art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que o objeto da presente demanda se refere à ação de indenização por danos morais, na qual restou devidamente demonstrado os danos morais causados à parte requerente, ora recorrida.

Neste sentido, em exercício de cognição sumária, entendo que a sentença proferida pelo juízo originário está pautada em razões de fato e de direito, sendo devidamente fundamentada.

No caso sub examine, não verifico os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado, em especial pelo fato de que foi imposta a obrigação ao recorrente em sede de sentença.

Desta feita, não há que se falar em prejuízos irreparáveis para o recorrente que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na verdade, o prejuízo recai sobre o recorrido, que foi vítima de dano moral.

Por tais razões, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, em conformidade com o art. 43 da lei 9.099/95.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, insta salientar, que denota-se dos autos que a autora, juntou no ID 16950095 comprovante de saque pela agência 1623 – CENTROARAC, comprovando assim os fatos alegados na inicial, uma vez que a autora teve que se deslocar de sua cidade para efetuar o saque de seu benefício previdenciário em outra agência bancária.

Por fim, ressalta-se que a autora foi prejudicada em razão da retirada dos caixas bancários da agência de Linhares, uma vez que não possui cartão para o saque no caixa eletrônico e se viu obrigada a procurar outra agência para receber o seu benefício, demonstrando a existência do dano moral, pelo descaso feito pela requerida em não entregar o cartão para a autora.

Nesses termos, entendo que cabe à requerida, ora recorrente, então, efetuar a entrega do cartão magnético para autora.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte autora passou por transtornos que excederam os limites da normalidade. Motivo pelo qual, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte requerente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)